Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADO. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O autor firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição ré, cujo negócio jurídico dispõe acerca da expressa pactuação de juros de 2,03% ao mês; 27,27% ao ano e Custo Efetivo Total da operação de 2,34% ao mês e 32,49% ao ano.

2. As taxas previstas no contrato celebrado entre as partes não divergiram de modo extravagante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. O autor aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.

3. O serviço de avaliação foi efetivamente prestado. As tarifas cobradas corresponderam a 0,78% do financiamento no caso do registro do contrato e de 2,11% no caso da tarifa de avaliação, percentuais que não se revelam excessivos.

4. Apelação conhecida e não provida.